Tribunal: TJES
Processo: 5015282-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015282-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: BRUNA MENDONCA RODRIGUES

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. DECISÃO LIMINAR QUE DETERMINOU A RETIRADA DO NOME DA AUTORA DO CADASTRO DE INADIMPLENTES E FIXOU MULTA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO.
REDUÇÃO DA MULTA. PREMATURIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1.
A fixação da multa tem a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação imposta. Seu objetivo não é o pagamento, mas o cumprimento da ordem judicial, e, assim, deve ser fixada em valor suficiente para compelir a parte ao cumprimento imediato de sua obrigação.
2.
O valor estipulado a título de multa diária se mostra razoável e busca apenas a efetividade da determinação judicial, devendo ser mantido.
3
.

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5015282-91.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADA: BRUNA MENDONÇA RODRIGUES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão da decisão proferida nos autos do Processo nº 5008707-65.2022.8.08.0012, por meio da qual o MM Juiz de piso determinou que a ora Agravante promova “
a baixa da restrição de crédito em nome da requerente junto ao SPC/SERASA, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) para a hipótese do descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 60 (sessenta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas
”.

Em suas razões recursais (ID 6958096) a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese:
(i)
que a multa diária não faz coisa julgada material, podendo ser reduzida a qualquer tempo, inclusive de ofício, pelo Juiz; e
(ii)
necessidade de redução das astreintes, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Pois bem. Em relação às astreintes fixadas na decisão agravada – multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), pugna a recorrente por sua redução, por entender ser a mesma desproporcional.

Sabe-se que a fixação da multa tem a finalidade de assegurar o cumprimento da obrigação imposta. Seu objetivo não é o pagamento, mas o cumprimento da ordem judicial, e, assim, deve ser fixada em valor suficiente para compelir a parte ao cumprimento imediato de sua obrigação.

Examinando o valor estipulado, reputo que a multa diária arbitrada se mostra razoável e busca apenas a efetividade da determinação judicial.

Ademais, a concretização do valor da multa arbitrada pelo Juízo
a quo
dependerá do comportamento da Agravante (não cumprimento da ordem; dificuldade no cumprimento, etc.) e a quantia total, segundo a lei, é passível de ser modificada a qualquer tempo pelo Julgador, caso se torne excessiva ou irrisória, o que será possível averiguar somente quando da fase de cumprimento da decisão.

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO AO DEVEDOR EM CASO DE PURGAÇÃO DA MORA. EXIGUIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO DA MULTA. PREMATURIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...]
3. Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque para tal desiderato poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão, porquanto a matéria não se submete a preclusão.
Precedentes do STJ. [...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5004111-11.2021.8.08.0000, Relator: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/11/2022)

Desse modo, em meu sentir, não merece guarida, neste momento, o requerimento de redução do valor da multa diária imposta por descumprimento da decisão liminar do Juízo
a quo
.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)